Tribunal: TJMT
Processo: 1015360-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015360-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO AOS POSTOS DE CABO, 3o SARGENTO E 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ronaldo dos Santos Cirqueira
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Ressarcimento por preterição
,
julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter a retroação da promoção a cabo PM de 25/12/2013 para 05 de setembro de 2007; promoção à 3° sargento em 05 de setembro de 2011 e promoção à 2° sargento a contar de 05 de setembro de 2015.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) em 27/04/1992, que aguardava a sua primeira promoção à graduação Cabo PM que, consoante o Decreto n.o 384, de 06/09/1995, em vigor à época, só era possível à partir dos 15 anos de serviço.

Afirma que apenas fora promovido seis anos depois, detidamente em 25/12/2013, quando já contava com mais de 21 anos de serviço, o que atribui a uma sucessão de atos desprovidos de legalidade, perpetrados pela Comissão de Promoção de Praças (CPP).

Argumenta que faz jus a promoção por ressarcimento e preterição, por preencher os requisitos exatamente conforme determina a Lei n. 10.076/2014.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o Apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 78033548).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 78789980).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 94171470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ronaldo dos Santos Cirqueira contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter promoção em ressarcimento de preterição.

Extrai-se dos autos que, o apelante ingressou no quadro da Polícia Militar no ano de 1992, sendo promovido de Soldado para Cabo PM, em dezembro de 2013 (de acordo com previsão da legislação em vigor à época).

Pois bem.

Alega o autor que a sua promoção para Cabo deverá ser considerada de forma retroativa, ou seja, desde 05/09/2007, ao passo que a de 3° Sgt PM a contar de 05/09/2011 e a de 2° Sargento PM a contar de 05/09/2015, e ainda restituídos todos os direitos que lhe foram tolhidos, com percepção de vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros e correção monetária.

Com efeito, a LC n. 271/2007 prevê o seguinte:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II – ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças.

Como se vê, a norma traz outras exigências para além do requisito etário.

Compulsando os autos, verifica-se que por mais de uma vez os critérios estabelecidos não foram preenchidos, quer por não haver vaga, quer por estar respondendo à sindicância.

O apelante foi promovido a Cabo em 25 de dezembro de 2013, nos termos da lei vigente à época.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA —
MILITAR
— IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE
PROMOÇÃO
DA LEI NOVA A FATO PASSADO.
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de
promoção
de
militar
previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os
requisitos
exigidos na lei vigente ao tempo do fato.
Recurso não provido.

(N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA
MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.
JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE.

MILITAR
—
PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS
REQUISITOS
EXIGIDOS À ÉPOCA.
Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos.

(N.U 1039762-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL
MILITAR
– PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 –
PROMOÇÃO
AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à
promoção
é necessário, dentre outros
requisitos
, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - NÃO
PROMOÇÃO
DE SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR
–
MILITAR
QUE RESPONDIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ÉPOCA DA
PROMOÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no art. 13, III, do Decreto n.o 2.468/2010, para que o
militar
possa concorrer à
promoção
, é indispensável, dentre outros
requisitos
, que este seja possuidor de idoneidade moral.
Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de
militar
em quadro de acesso à
promoção
quando ele responde a processo criminal.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

A ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa.

(N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na
esfera do poder discricionário da Administração
, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022